Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E PROVA DIGITAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE NÚCLEOS DO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LAD. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA. VETORIAL AFASTADA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. ÁREA RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. VALORAÇÃO ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSE DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO GENÉRICO. AFASTAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME DO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos demonstra de forma segura a prática dos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade.
1.1. Os depoimentos policiais merecem credibilidade quando harmônicos, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente laudos periciais e dados extraídos de aparelhos celulares, não havendo qualquer indício de interesse dos agentes em imputar falsamente a prática delitiva ao réu.
1.2. A negativa de autoria, isolada e contraditória, não prevalece diante do conjunto probatório consistente.
2. A prática de mais de uma conduta prevista no caput do art. 33 da Lei de Drogas, por si só, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade, exigindo-se fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade na conduta.
3. É legítima a valoração negativa da conduta social quando demonstrado que o acusado utilizava a residência como local de apoio à traficância e para guarda de entorpecentes e arma de fogo, expondo a coletividade a risco concreto.
4. A diversidade, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos autorizam a exasperação da pena-base do crime de tráfico com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.
5. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa por elementos concretos, evidenciados, no caso concreto, pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas (cocaína, crack e rohypnol); pelo acondicionamento em porções individualizadas, prontas para venda; pela apreensão de balanças de precisão e dinheiro fracionado; pela presença de arma de fogo e munições no mesmo contexto do tráfico; e pelo conteúdo extraído dos telefones celulares, indicativo de mercancia ilícita.
6. A posse simultânea de arma e munições, sem outros dados específicos de excepcional gravidade, não autoriza, por si só, a negativação das circunstâncias do crime no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
7. Para o delito de tráfico de drogas, mantém-se o regime inicial fechado, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Para o crime de posse ilegal de arma, fixa-se o regime inicial aberto, considerada a pena inferior a quatro anos, a primariedade e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
8. Mantém-se o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando, à luz das circunstâncias judiciais e do contexto fático, a medida se revela insuficiente para a reprovação e prevenção do delito.
9. Mantida a prisão preventiva quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.